Tribunal: TJDFT
Processo: 0025544-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0025544-30.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: RENATO DE PAIVA RODRIGUES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 14491062) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado em razão da renúncia ao prazo recursal. Após, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR